Tribunal: TJES
Processo: 5003111-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003111-68.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMILDO JOSE FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003111-68.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROMILDO JOSE FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS
PREVENTIVO RECEBIDO COM FORÇA DE REPRESSIVO
-
ARTIGOS 121, §2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), IV (MEDIANTE EMBOSCADA) E VI (CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO) C/C ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
G
RAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
–
MODUS OPERANDI -

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA
S CAUTELARES – ART. 319 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE
-
ORDEM DENEGADA.

1
.
Habeas corpus

preventivo
recebido
com força de repressivo
, vez que o iminente constrangimento ilegal foi concretizado no dia
16
de
abril do corrente ano, data em que fora prolatada decisão decretando a prisão preventiva do requerente.

2.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração
a
gravidade em concreto dos fatos,

destacando-se
o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceu, que denotam a elevada periculosidade do paciente.

3
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
a
paciente em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4
.
Justificada a segregação cautelar com base n
a
garantia da ordem pública,

torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
Precedentes.

5
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003111-68.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROMILDO JOSE FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Alvimar Cardoso Ramos
e
Ygor Stein Pereira
em benefício de
ROMILDO JOSÉ FERREIRA
, sustentando, para tanto, a existência de iminente constrangimento ilegal proveniente do juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Informam que na data de 24 de outubro de 2023 a I. Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do coacto, requerendo, na oportunidade, a decretação de sua prisão preventiva.

A ver dos impetrantes, o requerimento carece de justa causa e contemporaneidade, pois
“ausente quaisquer indícios fáticos que indiquem, ainda que minimamente, alguma tentativa deste [paciente] em comprometer as hipóteses trazidas pelo art. 312 do Código de Processo Penal”.

Além disso, aduzem que o suplicante colaborou desde o início das investigações para o correto andamento de todos os atos realizados pela autoridade policial,
“residindo a mais de 30 (trinta) anos no mesmo endereço, (...) e sempre exerceu dignamente sua profissão de eletricista”.

Temendo a decretação da prisão preventiva pelo magistrado de piso, impetraram a presente ordem mandamental, pleiteando a expedição de salvo-conduto à iminente coação ilegal a ser praticada pela autoridade coatora
.
De igual forma,
“seja dado salvo conduto ao paciente para não ser ilegalmente coagido no seu direito de ir vir, ante também à iminente decretação de medidas cautelares diversas à prisão”.

Pois bem.

Inicialmente
,
r
ecebo o presente
habeas corpus preventivo
com força de
repressivo
, vez que o iminente constrangimento ilegal foi concretizado no dia
16
de
abril do corrente ano, data em que fora prolatada decisão decretando a prisão preventiva do requerente.

Com isso em mente, passo à análise d
a legalidade da medida.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em exame, tem-se demanda que apura suposta transgressão aos artigos 121, §2º, incisos I (motivo torpe), IV (mediante emboscada) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c artigo 29 do Código Penal,
já que teria,
o paciente, ordenado a morte de sua ex-companheira
Cristiana das Graças Silveira
. Segue trecho da exordial acusatória:

“
(...) depreende-se dos autos que ROMILDO e a vítima Cristiana foram casados e sempre tiveram um relacionamento conturbado, marcado por brigas e por ciúmes por parte dele. Após o término, a animosidade se acirrou por questões patrimoniais, uma vez que Cristiana ajuizou ação de alimentos em desfavor de Romildo, fato que gerou sua revolta. Nesse sentido,
insatisfeito com o término do relacionamento e com a ação ajuizada, ROMILDO contratou DENILSON para ceifar a vida da vítima”.

Ao receber a denúncia, o magistrado condutor do feito acompanhou a manifestação do
parquet
e decretou a
prisão preventiva ora guerreada,
valendo-se dos seguintes argumentos:

Conforme se extrai dos autos,
o acusado ROMILDO JOSÉ FERREIRA (mandante) teria contratado o acusado DENILSON SILVA DOS SANTOS (executor) para matar sua ex-companheira, a vítima CRISTIANA DAS GRAÇAS SILVEIRA, pagando para tal o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(...)
No dia do crime, a vítima CRISTIANA DAS GRAÇAS SILVEIRA foi levar sua filha na escola e quanto retornava para sua casa, foi surpreendida com os disparos de arma de fogo que a atingiram, causando sua morte no local dos fatos. Após as investigações, restou demonstrado que
o acusado ROMILDO JOSÉ FERREIRA teria mandado matar sua ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento conjugal, bem como pelo fato da vítima ter ajuizado uma ação de alimentos em desfavor deste, fato que teria o deixado muito revoltado,
destacando que no dia seguinte ao crime aconteceria a audiência nos autos da ação de alimentos.
(...)
Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceu, a denotar a elevada periculosidade do acusado ROMILDO JOSÉ FERREIRA, o qual teria mandado matar sua ex-companheira, a vítima CRISTIANA DAS GRAÇAS SILVEIRA, motivado por não aceitar o fim do relacionamento e o ajuizamento da ação de alimentos ajuizada pela vítima em desfavor do acusado ROMILDO.
Segundo consta, o acusado ROMILDO JOSÉ FERREIRA esteve no local do crime, não esboçou nenhum sentimento, reação, tristeza e dor com o acontecido com a mãe de sua filha. Consta, ainda, que este não se fez presente no velório e sepultamento da vítima CRISTIANA DAS GRAÇAS SILVEIRA.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. HOMICIDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. EXTREMA FRIEZA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública.
Precedentes. Soma-se isso ao fato de que o paciente, em tese, foi encontrado pelos policiais de malas prontas, prestes a se evadir do distrito de culpa.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual,
as supostas
condições pessoais favoráveis d
o
coact
o
, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.